Tribunal: TJMT
Processo: 1016241-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016241-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 016.645.419-26 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA - CPF: 094.987.046-35 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (AGRAVANTE), CARGOMODAL TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 08.792.716/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

A
GRAV
ADO(S):

CARGOMODAL TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INDICAÇÃO DE GARANTIA DE JUÍZO NA FORMA DE
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO JUDICIAL FUTURO E INCERTO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por considerar insuficiente a oferta de crédito judicial (penhora no rosto dos autos) como caução para garantia do juízo, no contexto dos autos de execução movida
em face do Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito judicial do qual a parte agravante é titular em outro processo, ofertado mediante penhora no rosto dos autos, constitui garantia suficiente à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (
ii
) estabelecer se o indeferimento da suspensão da execução, diante da rejeição da garantia, viola os princípios da proporcionalidade, ampla defesa e instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à demonstração de garantia concreta e suficiente do juízo, mediante penhora, depósito ou caução.

A penhora no rosto dos autos incide sobre crédito litigioso, futuro e dependente do êxito do devedor em outra demanda, não se equiparando à penhora sobre bens ou valores líquidos e imediatamente disponíveis, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O crédito judicial ofertado como garantia não demonstrou liquidez ou previsão razoável de satisfação, visto que o processo indicado pelo agravante está envolto em controvérsias quanto à titularidade de bens e frustração de constrições financeiras.

A ausência de demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, apta a afastar a exigência da garantia do juízo, impede a mitigação da regra legal.

O indeferimento do efeito suspensivo, diante da insuficiência da garantia ofertada, não viola os princípios da proporcionalidade, ampla defesa e instrumentalidade das formas, pois visa preservar o equilíbrio do processo executivo e assegurar efetividade ao direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora no rosto dos autos, por recair sobre crédito litigioso e incerto, não constitui garantia idônea e suficiente para autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A exigência de garantia concreta e suficiente para suspensão da execução não configura violação aos princípios da proporcionalidade, ampla defesa e instrumentalidade das formas, mas medida necessária à efetividade do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 919, §1º, e 860.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1689171
/
SP
,
REsp 1.348.044/RS
,
REsp 1678224
/
SP
; TJMT,
1012021-37.2025.8.11.0000
,
1028277-89.2024.8.11.0000
,
1018341-40.2024.8.11.0000
,
1012445-79.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. – EPP
, contra decisão interlocutória (ID. 192741927– Autos de Origem nº 1011162-12.2025.8.11.0003, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
, sob o fundamento de que o crédito judicial ofertado como caução possuiria natureza meramente expectativa, não garantindo disponibilidade imediata ou presumível de valores, nos autos dos Embargos à Execução, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
AGRONEGÓCIO NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
em face da
CARGOMODAL TRANSPORTES LTDA.

A parte embargante alega, em síntese, que a execução sob n.º 1004014-57.2019.8.11.0003 se funda em títulos desprovidos de certeza, liquidez e exigibilidade, porquanto se
tratariam
de boletos bancários com rasuras não justificadas, desacompanhados de notas fiscais e demais documentos que demonstrem a origem da dívida executada, como previsto na Lei nº 5.474/68. Afirma, ainda, que a nota fiscal de nº 00513 juntada pela exequente é insuficiente para vinculação com os títulos executivos.

No tocante à admissibilidade da petição, a embargante alega que garantiu o juízo com crédito judicial oriundo do processo nº 0012955-23.2013.8.11.0003, que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, pleiteando, com base nesse argumento, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC.

Instruiu a inicial com os documentos de ID 192455033 a ID 192463685.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

A atribuição de efeito suspensivo, consoante se denota do §1º do art. 919 do CPC, exige a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência – probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -, além da garantia da execução por meio da penhora, depósito ou caução suficientes.

No tocante à garantia do juízo, a parte embargante pretende que o suposto crédito que detém no processo nº 0012955-23.2013.8.11.0003 funcione como caução suficiente a autorizar a suspensão da execução.

Todavia, ao se analisar o teor dos autos indicados, verifica-se que, embora a embargante figure como exequente naquele feito, não há qualquer valor bloqueado, penhora efetivada, nem previsão concreta de satisfação do crédito. Em outras palavras, trata-se de crédito meramente
expectativo
, cujo recebimento é incerto, pendente de atos de constrição patrimonial ou eventual acordo.

Por essa razão, não há como reconhecer tal crédito como garantia válida e eficaz para os fins do artigo 919, §1º, do CPC, pois a efetiva garantia do juízo exige disponibilidade imediata ou presumível do bem constrito, o que não ocorre no caso concreto.

Sobre a matéria, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO –
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor a parte embargante deve requerer essa medida mediante a demonstração da relevância da fundamentação, bem como o grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo.
Deve ser indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a parte não garantiu o juízo, ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os requisitos previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente
”. (TJMT, Agravo de Instrumento nº 10022920220168110000), Relator: Sebastião Barbosa Farias, Data de Julgamento: 17/10/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2017,
negritei
).

Dessa forma,
inexistindo garantia efetiva
, resta prejudicado o exame do segundo requisito (plausibilidade das alegações), impondo-se o indeferimento do pedido liminar.

Por essa razão,
INDEFIRO
a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução,
ex
vi
do §1º do art. 919, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 920, inciso I, do CPC,
INTIME-SE
o embargado, por meio se seus advogados, via DJEN, para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias,
PROMOVA-SE
a conclusão dos autos.

A propósito,
DEFIRO
a gratuidade da justiça requerida pelo embargante, na forma do art. 98 do CPC.

Ficam desde já advertidos os advogados das partes de que, nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018-TP,
a habilitação nos autos deverá ser realizada exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar Habilitação”
. O descumprimento dessa exigência poderá acarretar o não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

CUMPRA-SE.
”

Em suas razões recursais
(ID.
287814397
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Da possibilidade de utilização de crédito judicial como caução suficiente à garantia do juízo

2
. Da violação aos princípios da proporcionalidade, ampla defesa e instrumentalidade das formas

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
conceder definitivamente efeito suspensivo aos Embargos à

Execução manejados pela Agravante
.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (39862759)

– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
287835858
)
.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo em 17/06/2025 (ID. 294206371).

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria e ausência de interesse de incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

A
GRAV
ADO(S):

CARGOMODAL TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de agravo de instrumento interposto por AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. – EPP contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o argumento de que o crédito judicial ofertado como caução não representaria garantia suficiente à suspensão da execução, por ser de natureza apenas expectativa
.

A Apelante, em suma, sustenta que a decisão recorrida foi excessivamente restritiva ao não admitir como garantia do juízo crédito judicial do qual é titular em outro processo
.

Argumenta que tal crédito é líquido, reconhecido por sentença, e encontra-se em fase avançada de cumprimento, o que garantiria razoável segurança quanto à satisfação do juízo
,
ainda
que
não convertido em numerário.

Defende que a exigência legal de garantia do juízo visa assegurar a efetividade do processo executivo, não sendo necessário que a caução seja composta exclusivamente por valores imediatamente disponíveis, desde que haja suficiência e razoabilidade econômica.

Aponta
que a recusa da caução ofertada compromete seus direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, especialmente diante de sua hipossuficiência, já reconhecida judicialmente com a concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, afirma que a interpretação rigorosa da exigência de garantia do juízo não encontra amparo nos princípios da proporcionalidade, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

Passo à análise das teses meritórias.

1. Da possibilidade de utilização de crédito judicial como caução suficiente à garantia do juízo

Em síntese, sustenta o agravante que, tendo créditos pleiteados em ação judicial em andamento, a penhora no rosto dos autos, regularmente averbada, seria medida hábil a garantir o juízo, legitimando a concessão do efeito suspensivo aos embargos
à execução
.

O art. 919 do Código de Processo Civil estabelece uma regra básica, mas fundamental para o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à ampla defesa
que é a de que
a interposição de embargos à execução não suspende o curso do processo executivo.

O ajuizamento dos embargos, por si só, não interrompe o andamento da execução nem impede que o exequente siga com atos constritivos sobre o patrimônio do devedor
, sendo que tal
sistemática foi
proposta
justamente para evitar que o devedor utilize os embargos como manobra meramente protelatória, assegurando que o processo executivo mantenha sua efetividade e não fique indefinidamente paralisado por discussões incidentais.

O §1º do art. 919 traz uma exceção à regra, ao admitir que o juiz conceda efeito suspensivo aos embargos à execução, mas somente se preenchidos dois requisitos obrigatórios
, quais sejam a demonstração de
elementos que evidenciem probabilidade de êxito no pedido e risco de dano caso
com o prosseguimento da execução, além de garantia
por penhora, depósito ou caução que sejam concretos e suficientes.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO .
GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução .
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689171 SP 2020/0083958-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)
(grifo nosso)

E ainda julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO –
REQUISITOS PREVISTOS
NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Bens alienados fiduciariamente não podem ser aceitos como caução judicial, pois pertencem ao credor fiduciário e não se prestam a garantir a satisfação da execução.
Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.
(N.U 1012021-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

(grifo nosso)

A exigência destes requisitos se mostra como necessária para
evitar abusos e equilibrar as forças do processo
com a
suspensão da execução se houver garantia concreta de que, ao final, o crédito do exequente estará resguardado.

No contexto da execução, a exigência de garantia idônea para suspensão do processo não é preciosismo processual, mas premissa elementar para assegurar que o credor não seja colocado em posição de risco diante de garantias formais, promessas vagas ou expectativas incertas.

Em idêntico sentido
, esta Câmara em julgamento entendeu que “
a mera indicação ou nomeação de bem à penhora não se confunde com a efetiva garantia do juízo, que exige a formalização do ato constritivo
(...)
(N.U 1028277-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)
”, devendo, portanto, a indicação recair sobre
depósito ou caução
que sejam idoneamente suficientes para justificar a suspensão da execução.

Importa destacar que o juízo de suficiência da garantia é discricionário e deve considerar as circunstâncias do caso concreto, autorizando o magistrado, de forma fundamentada, a recusar garantias que não assegurem, concretamente, a
utilidade do processo, como direitos
perseguidos
, créditos futuros ou expectativas condicionadas a terceiros
.

Na origem, o Recorrente aponta o crédito judicial do cumprimento de sentença nº 0012955-23.2013.8.11.0003 em trâmite na 4ª Vara Cível onde figura como credor para ser considerado como garantia do juízo
, pleiteando, então, que seja realizada a penhora no rosto daqueles autos.

A pretensão do Agravante, no entanto, não merece prosperar.

A penhora no rosto dos autos é forma admitida no ordenamento jurídico brasileiro para vincular eventual crédito titularizado pelo executado em demanda distinta a um processo executivo, conforme previsto no art. 860 do CPC
.

De acordo com o
STJ, a “
penhora no rosto dos autos é apenas a penhora de direito de crédito, pois serve apenas para a penhora dos créditos a serem recebidos pelo executado em outro processo (REsp 1.348.044/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2012, e REsp 1.585.914/
SP ,
da mesma relatoria,
DJe
de 1º/6/2016)
”.

Destaca-se ainda a conceituação precisa realizada pela Corte da Cidadania acerca da penhora no rosto dos autos e seus desdobramentos:

(...)

O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC⁄73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos
.
(...)
Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento – ou parte dele – deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC⁄02
.
(...)
(STJ - REsp: 1678224 SP 2016/0327010-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2019)

(grifo nosso)

Assim,
tal modalidade não se equipara à penhora sobre bens ou valores líquidos e imediatamente disponíveis.

Em verdade,
conforme jurisprudência apresentada,
t
rata-se de constrição incidente sobre direito litigioso, futuro e condicionado ao êxito do devedor em ação diversa, o que retira qualquer certeza quanto à disponibilidade efetiva do valor para satisfação do crédito exequendo
na execução que originou os embargos à execução na origem
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a penhora no rosto dos autos não possui caráter expropriatório imediato, uma vez que vincula tão somente uma expectativa de direito, dependente do trânsito em julgado de eventual sentença favorável ao devedor na demanda correlata
, conforme:

(...)
.
A

penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível, portanto, não representa medida expropriatória imediata, uma vez que não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor
. (N.U 1018341-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 31/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)
(grifo nosso)

Da análise do processo mencionado pelo Recorrente como sendo hábil a garantir o juízo
para concessão de efeito suspensivo do
s embargos à execução
, verifica-se tratar de demanda movida por

Agronegócios Nacional Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – EPP em face de OHI Insumos Agrícolas Ltda. e
outros
,
sendo que
execução
se voltou
para a entrega de coisa e, posteriormente,
foi convertida
em execução para pagamento de quantia certa.

Naquele feito, o
exequente,
aqui Recorrente,
diante da frustração das
tentativas de pagamento, passou a reiterar pedidos de adjudicação dos bens penhorados para satisfação do crédito
, notadamente o de
matrícula 9.380 do CRI de Buritis/MG
.

A questão é que
a expedição da carta de adjudicação
foi
obstad
a
por oposição de
credores
hipotecári
os
de um dos imóveis
, sob alegação de já ter havido adjudicação
e registro
em favor de terceiros
do bem penhorado pela Recorrente
,
situação referendada por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento 1011920-68.2023.8.11.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28 de agosto de 2024
.

Paralelamente,
ainda naqueles autos,
registram-se diversas manifestações e decisões sobre a busca de ativos financeiros dos executados, especialmente por meio do sistema SISBAJUD
, sendo que e
m 02
de abril
2025, foi
deferido o
pedido de bloqueio/pesquisa de ativos financeiros.

Posteriormente, em 07
de abril
2025, foi anexada a “Certidão de resposta negativa (SISBAJUD)”
(ID.
189812103
– PJE 1º Grau –
0012955-23.2013.8.11.0003
)
, atestando que, apesar das ordens expedidas, não foram encontrados valores bloqueáveis em nome dos executados naquela oportunidade.

Deste modo, resta totalmente descabida a pretensão de oferta de penhora no rosto dos autos do processo
0012955-23.2013.8.11.0003
, visto que inexistem
indícios de que o crédito lá perseguido pelo Recorrente será satisfeito dentro de pouco tempo.

Pelo contrário, o
único
imóvel que se pretend
ia
adjudicação
foi reconhecido como de propriedade legitima de terceiros, bem como que as penhoras de valores foram totalmente infrutíferas até o momento.

Assim, mostra-se
inadequada
a pretensão de penhora no rosto dos autos do processo 0012955-23.2013.8.11.0003, uma vez que não há indícios de que o crédito perseguido pelo Recorrente será satisfeito em prazo razoável.

Nesse contexto, admitir a penhora no rosto dos autos como suficiente para garantia do juízo equivaleria a conferir ao exequente uma segurança meramente abstrata, tornando o resultado prático da execução excessivamente vulnerável e colocando em risco a satisfação do crédito.

Na verdade, n
ão se revela
ria minimamente
razoável
a
possibilidade de admissão de tal
garantia precária
, qual seja
a
mera
expectativa de recebimento atrelada a eventual êxito em demanda
,
posto que inexiste segurança para
assegurar de forma concreta o adimplemento da obrigação discutida nos autos
da origem
.

Diante disso, a penhora no rosto dos autos não atende ao requisito de suficiência previsto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, não se prestando a autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em igual sentido, não houve efetivação de nenhuma penhora nos autos da execução principal que justificasse a concessão do efeito suspensivo.

Sendo assim, por inexistir
qualquer demonstração de que o agravante tenha promovido a garantia do juízo, seja por penhora, caução ou depósito idôneo,
resta afastada
a possibilidade de concessão da medida de urgência, ante o não atendimento da exigência objetiva do art. 919, §1º, do CPC.

Neste sentido:

Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Requisitos do artigo 919, § 1º, do
cpc
. Ausência de garantia do juízo e de verossimilhança das alegações. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a embargos à execução, com fundamento na ausência dos requisitos legais previstos no artigo 919, § 1º, do CPC. O agravante alegou abusividade de cláusulas contratuais constantes de cédula de crédito bancário, ausência de planilha detalhada da dívida e risco de prejuízo irreparável, requerendo a suspensão dos atos executórios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução na ausência de garantia do juízo; (
ii
) estabelecer
se as alegações do agravante possuem verossimilhança suficiente para justificar a medida de urgência pleiteada. III. Razões de decidir 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial, conforme o artigo 919, § 1º, do CPC. 4. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, salvo em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto. 5. As alegações de cláusulas abusivas e ausência de planilha de débito carecem de prova pré-constituída e exigem dilação probatória, o que impede sua análise em sede de cognição sumária própria da decisão agravada. 6. A constrição patrimonial é decorrência natural da execução e não configura, por si só, perigo de dano irreparável, sendo cabíveis medidas específicas para impugnação de atos executórios, como exceção de
pré
-executividade ou embargos à penhora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC”. 2. “A ausência de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a concessão do efeito suspensivo
”. 3. “Alegações que demandam dilação probatória, como abusividade contratual ou excesso de execução, não autorizam a concessão de medida antecipatória”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 917, § 2º, e 919, § 1º; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; TJMT, N.U 1030804-14.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025. (N.U 1012445-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
(grifo nosso)

Não obstante, ainda que se admitisse,
para fins argumentativos, a existência de vícios no título executivo ou o risco iminente de prejuízo, a ausência de garantia da execução constitui óbice intransponível à concessão da medida suspensiva pleiteada
, nos termos do que exige a lei processual civil brasileira.

Outrossim, no que diz respeito a possibilidade de mitigação da regra de apresentação de garantia para concessão do efeito suspensivo, de fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de em casos nos quais houver demonstração de hipossuficiência econômica aquela poderá ser dispensada.

Ocorre que os documentos apresentados pelo Recorrente não indicam existência de hipossuficiência que justifique a dispensa da garantia.

O Recorrente apresentou como elementos de convicção extrato de conta corrente
Agência 3283-2 Conta 115325-0
entre os meses de setembro de 2024 e março de 2025 sem nenhuma movimentação financeira (ID.
192455036
–

PJE 1º Grau), de
claração
de inatividade de pessoa jurídica assinada por contador (ID.
192455040

–

PJE 1º Grau)
e
Demonstraç
ões

d
e Resultado
d
o Exercício
da
AGRONEGOCIOS NACIONAL COM. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ
06.102.687/0001-52
entre 2016 e 2022 (ID.
192456992
–

PJE 1º Grau)
.

Ocorre que tais documentos não atestam de forma inequívoca a hipossuficiência alega, notadamente pela ausência de demonstração de processo
recuperacional
ou falimentar
em favor da pessoa jurídica
, bem como que houve a juntada de
contrato social
atualizado pela própria Recorrente no feito principal
indicando que a empresa se encontra atualmente ativa (ID.
192570780
– PJE 1º Grau -
1004014-57.2019.8.11.0003
)
.

Assim, não há que se falar em possibilidade de mitigação da regra da garantia do juízo para suspender a necessidade dm favor do Agravante.

Nesse contexto, o indeferimento do efeito suspensivo mostra-se plenamente amparado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade a ser corrigido por meio do presente agravo.

2. Da violação aos princípios da proporcionalidade, ampla defesa e instrumentalidade das formas

A Agravante argumenta, ainda, que a não concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, fundamentada na insuficiência e inexistência de garantia do juízo em razão da indicação de penhora no rosto dos autos de outro processo, viola os princípios da proporcionalidade, ampla defesa e instrumentalidade das formas.

No entanto, não assiste razão ao Agravante

C
umpre reforçar que a sistemática processual executiva consagrada no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, ao condicionar a concessão do efeito suspensivo à efetiva garantia do juízo, não se pauta por formalismo excessivo, mas por legítima necessidade de tutelar o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido em juízo.

A permissão de
suspensão do curso da execução mediante a mera promessa de crédito futuro, dependente de sucesso em ação diversa e submetida à incerteza própria do direito litigioso, é justamente o que contraria o princípio da proporcionalidade.

Isso porque submete o interesse do exequente, titular de crédito já declarado, ao risco de frustração diante de expectativa incerta, privilegiando em excesso a posição do executado e desequilibrando a equação processual.

Assim, n
ão há proporcionalidade em sacrificar o direito do credor em prol de uma garantia abstrata, cuja concretização sequer é assegurada.

Quanto à ampla defesa, é importante frisar que ela se realiza em sua plenitude no âmbito dos embargos à execução, permitindo ao devedor discutir o título, a obrigação, eventuais nulidades e até mesmo o
quantum
exequendo.

A vedação do
ordenamento jurídico
já mencionada neste voto é
que essa defesa ocorra às custas do resultado útil da execução, especialmente por meio de expedientes que, em vez de garantir o contraditório, apenas retardam ou inviabilizam a satisfação do crédito.

O indeferimento do efeito suspensivo, nas hipóteses em que não há garantia idônea e concreta, não viola a ampla defesa, mas, ao contrário, preserva o equilíbrio do processo executivo, assegurando que o credor não seja privado de meios efetivos para ver adimplida a obrigação reconhecida em seu favor.

Por fim, quanto ao princípio da instrumentalidade das formas, destaca-se que sua função é impedir que questões meramente procedimentais obstem o acesso ao direito material, desde que não haja prejuízo às partes ou ao processo.

No entanto, exigir garantia real e suficiente para a concessão de efeito suspensivo não configura mero formalismo, mas requisito substancial à própria finalidade da execução, que é propiciar ao credor o resultado prático de sua demanda.

Admitir a suspensão da execução com base em direito de crédito futuro e incerto, como é a penhora no rosto dos autos, significaria esvaziar a efetividade do
processo e banalizar o instituto da tutela executiva, contrariando não só a lógica do sistema, mas também o interesse público na efetividade das decisões judiciais.

De acordo com o anteriormente já mencionado, a
jurisprudência
preconiza que
a penhora no rosto dos autos não se equipara à penhora de bens líquidos e imediatamente disponíveis, sendo constrição precária, dependente de êxito em demanda paralela e, portanto, incapaz de conferir segurança ao juízo executivo.

Portanto, o indeferimento do efeito suspensivo, diante da insuficiência da garantia ofertada, não configura violação a princípios constitucionais ou processuais, mas aplicação correta dos preceitos que regem a execução.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025